Tribunal: TJDFT
Processo: 0745043-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. AMEAÇA OU VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. INEXISTÊNCIA. ARREBATAMENTO DO TELEFONE CELULAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO. POSSIBILIDADE.
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de roubo tentado, visando a desclassificação para furto tentado.
2. No caso em exame, o acusado não anunciou um assalto, não proferiu qualquer espécie de grave ameaça e não exerceu violência contra a vítima, tendo dirigido a sua ação exclusivamente contra a res furtiva, um celular que não estava junto ao corpo da ofendida, caracterizando a tentativa de arrebatamento inerente ao crime de furto tentado.
3. Ausente o emprego de violência ou grave ameaça na tentativa de subtração, impõe-se a desclassificação da conduta para o delito de furto tentado.
4. Apelação conhecida e provida.